Tribunal: TJDFT
Processo: 0745925-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0745925-03.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ISMAEL SATIL FERREIRA, SABRINA LOPES DA SILVA, MATHEUS SATIL FERREIRA, RICARDO FERREIRA DE PAULA, MAYRA ASSIS COSTA DOS SANTOS, IGOR SATIL FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A advogada do segundo, terceiro e sexto apelantes pede seja restituído o prazo para apresentar razões de apelação. Junta atestado médico de ID 64468611. Restitui-se o prazo para apresentar as razões de apelação. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 20234 Desembargador JAIR SOARES